Tribunal: STJ
Processo: 0016114-14.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72530 - SP
(2023/0389437-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO DE PAULA LISBOA
ADVOGADA
: MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
INTERES.
: GESTAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO NOME
: OBJETIVA ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS E EVENTOS LTDA
INTERES.
: ADRIANO ALMEIDA
INTERES.
: ALAN DE ALMEIDA MORAES
INTERES.
: ANA LUCIA NEVES LOURENCAO
INTERES.
: CARLOS ORLANDO MENDES FILHO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUES
INTERES.
: FLAVIO AUGUSTO SALLUM LARANJEIRA
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS GARCIA
INTERES.
: JOSE EDSON LEAL LEITE
INTERES.
: LUCAS GOMES DA CRUZ
INTERES.
: MARCO ANTONIO QUEVEDO
INTERES.
: EUGENIO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: WILLIAM JOSE PAES RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO DO
. INTELIGÊNCIA
MANDAMUS
DO
o, INCISO II, DA
E DA SÚMULA N. 267
ART. 5
LEI N. 12.016/2009
DO STF. PRECEDENTES. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança indeferido por ausência de
interesse processual, porquanto haveriam recursos próprios (REsp, RE e
respectivos agravos) interpostos no processo principal, em face do acórdão
apontado como coator.
2. É firme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal acerca do não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo
Documento eletrônico VDA55181465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fd056e26-402e-4b63-9f3e-0fb91c02ee6d

recursal, uma vez que a ação mandamental visa à proteção de direito líquido e
certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser
utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência
constitucional.
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de
que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcionalíssima, cabível somente nas hipóteses em que a decisão
impugnada possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia, o que
não se verifica na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fd056e26-402e-4b63-9f3e-0fb91c02ee6d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72530 - SP
(2023/0389437-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO DE PAULA LISBOA
ADVOGADA
: MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
INTERES.
: GESTAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO NOME
: OBJETIVA ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS E EVENTOS LTDA
INTERES.
: ADRIANO ALMEIDA
INTERES.
: ALAN DE ALMEIDA MORAES
INTERES.
: ANA LUCIA NEVES LOURENCAO
INTERES.
: CARLOS ORLANDO MENDES FILHO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUES
INTERES.
: FLAVIO AUGUSTO SALLUM LARANJEIRA
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS GARCIA
INTERES.
: JOSE EDSON LEAL LEITE
INTERES.
: LUCAS GOMES DA CRUZ
INTERES.
: MARCO ANTONIO QUEVEDO
INTERES.
: EUGENIO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: WILLIAM JOSE PAES RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO DO
. INTELIGÊNCIA
MANDAMUS
DO
o, INCISO II, DA
E DA SÚMULA N. 267
ART. 5
LEI N. 12.016/2009
DO STF. PRECEDENTES. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança indeferido por ausência de
interesse processual, porquanto haveriam recursos próprios (REsp, RE e
respectivos agravos) interpostos no processo principal, em face do acórdão
apontado como coator.
2. É firme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal acerca do não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo
recursal, uma vez que a ação mandamental visa à proteção de direito líquido e
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser
utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência
constitucional.
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de
que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcionalíssima, cabível somente nas hipóteses em que a decisão
impugnada possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia, o que
não se verifica na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROGÉRIO DE PAULA LISBOA
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada (fl. 404):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM ACÃO RESCISÓRIA SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 267 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, ao argumento de que a decisão combatida pela via mandamental é
manifestamente ilegal e teratológica, tendo em vista ter decidido "que é correta a
exoneração de servidor público estável sem que esse seja condenado em improbidade
administrativa ou sofra processo administrativo disciplinar, tão somente pela anulação do
concurso (em razão de atos de terceiros)" (fl. 420).
Pugna, por fim, pela reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
colegiado para que seja provido o recurso ordinário.
Houve impugnação (fls. 432-436).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, cuida-se de
indeferido por ausência de interesse processual,
writ
com fundamento no
da
c.c. o
incisos I e VI, do CPC,
art. 10
Lei n. 12.016/2009
art. 485,
porquanto haveriam recursos próprios (REsp, RE e respectivos agravos) interpostos no
processo principal, em face do acórdão apontado como coator.
A Corte estadual denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos
(fls. 333-337; grifos diversos):
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

De proêmio, anote-se que carece de utilidade e adequação a medida
manejada pela parte que, em sede mandamental, tem à sua disposição, para a
correção de atos judiciais regulares, recurso previsto em lei. E, no caso dos autos,
em face do V. Aresto do E. 6o Grupo de Direito Público, ora assinalado pelo
impetrante como ato coator (fls.
), já foram interpostos recursos extraordinário
23/40
e especial, os quais, porque inadmitidos, também foram objeto de impugnação via
respectivos agravos não apreciados (vide fls.

276/292, 295/311, 318/332, 334/352,

e
dos autos da ação
355/356, 357/358, 364/369, 377/384, 394/400
402/408
rescisória de no. 2084206-78.2021.8.26.0000). Assim, haja vista a ampla
recorribilidade no âmbito da ação rescisória, o que se confirma pelos recursos já
interpostos pelo impetrante, o presente mandado de segurança é descabido.
[...]
Portanto, o presente
é descabido, carecendo de utilidade e
mandamus
adequação, o que justifica o indeferimento da petição inicial e o decreto de extinção
do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no artigo 10,
da Lei no.
combinado com o artigo 485, incisos I e VI, do Código
caput,
12.016/09,
de Processo Civil.
Posto isso, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem
resolução do mérito, na forma do artigo 10,
, da Lei n°.
combinado
caput
12.016/09,
com o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil vigente. Custas ex
lege, sendo descabida a verba honorária sucumbencial (artigo 25 da Lei n°.
).
12.016/09

É firme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal acerca do
não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação
mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de
autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se
desnaturar a sua essência constitucional.
Assim, somente é cabível o
contra ato judicial que não seja
mandamus
passível de recurso ou correição e esteja eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de
poder dos quais decorra, para o impetrante, irreparável lesão a direito líquido e certo.
Nesse viés, dispõe o
°, inciso II, da
segundo o qual
art. 5
Lei n. 12.016/2009,
"não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo".
No mesmo diapasão, é a redação do Enunciado da Súmula n. 267 do STF,
segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
ou correição". Nesse sentido, assim já decidiu o STJ,
:
in verbis

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA N. 568/STJ.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo
atribuído aos Juízes da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública do Estado do Paraná, com fundamento em flagrante ilegalidade da decisão e
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

violação do direito líquido e certo de não ser surpreendido por decisão desfavorável,
sem a prévia oportunidade de reparação da irregularidade processual. No Tribunal a
, denegou-se a segurança pleiteada.
quo
II - Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"[o] cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente
de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou
teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o
resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança,
portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal" (AgRg no MS n. 28.496/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no RMS n.
15/9/2023)
72.240/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
8/4/2024,
de
AgInt no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin,
11/4/2024;
70.887/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
18/12/2023.
III - Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de ato
manifestamente ilegal ou teratologia na decisão alvo do presente
, de
mandamus
modo que a impetração tem como objetivo a utilização da via mandamental como
sucedâneo recursal, o que se mostra inviável. Como bem explicitado pela Corte a
, à fl. 1.180, "a mera discordância das impetrantes quanto ao resultado do
quo
julgamento não configura ilegalidade capaz de evidenciar violação à direito líquido
e certo e, assim, autorizar a concessão da segurança pretendida, tampouco a
cassação da decisão".
IV - Ademais, como se observa, a parte recorrente não logrou em constituir
prova pré-constituída suficiente para comprovar a manifesta ilegalidade quanto à
aplicação do
do CPC, uma vez que não se demonstrou a efetiva existência de
art. 10
decisão-surpresa no trâmite da ação de conhecimento perante a Turma Recursal,
bem como quanto a sua insatisfação no tocante à produção de provas no momento
oportuno.
V - Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no
acórdão alvo do presente mandado de segurança a se justificar sua impetração.
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"O relator,
Súmula n. 568/STJ:
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
73.633/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRIMEIRO ATO
IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. DECISÃO
TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - A Corte
reconheceu a decadência para impetração do
,
a quo
mandamus
quanto ao primeiro ato impugnado, e extinguiu, sem resolução do mérito, a segunda
pretensão, por entender que o segundo ato impugnado não se tratava de ato judicial
teratológico.
III - O
da
estabelece que o prazo para impetrar o
art. 23
Lei n. 12.016/2009
é de 120 dias corridos, contados a partir da ciência inequívoca do ato coator.
writ
Verifica-se, pois a ocorrência da decadência, com relação à primeira pretensão do
Recorrente.
IV - A Corte Especial deste Tribunal Superior estabeleceu que a utilização
de Mandado de Segurança contra decisão judicial requer, além de ausência de
recurso jurídico apto a combatê-la, comprovação de que o ato judicial se reveste de
teratologia ou de flagrante ilegalidade ou demonstra a ocorrência de abuso de poder
pelo órgão prolator da decisão.
V - Verifica-se que não existe decisão teratológica, porquanto a Corte de
origem expôs fundamentadamente as razões pelas não conheceu o agravo em
recurso especial, já que a interposição dos embargos de declaração contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por se tratar de erro grosseiro e manifesto, não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso correto. Incabível a
utilização do
como sucedâneo recursal, consoante o disposto na
mandamus
Súmula n. 267/STF.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
72.824/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

Com efeito, a jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de
que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcionalíssima, cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada possui
manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA
ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de
decisório colegiado proferido pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

5a Região, nos autos da Ação Rescisória n. 5022207-50.2023.4.04.0000, que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão
monocrática do Relator, a qual, por sua vez, havia indeferido pedido de tutela
provisória de urgência.
2. "Conforme consolidada jurisprudência do STJ, e nos termos da
a impetração de Mandado de Segurança com escopo de infirmar
Lei 12.016/2009,
ato jurisdicional é admitida excepcionalmente nas seguintes hipóteses: a) em
decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) em decisão judicial contra
a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido
desse atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial"
(MS n.
Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
25.474/DF,
.
3/8/2021)
3. Hipótese em que, como bem decidiu o Tribunal de origem ao denegar a
segurança, inexiste no caso ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia no
decisum impugnado.
4. "Não demonstrada a teratologia sustentada, cabe à parte a utilização das
vias processuais próprias, revelando-se descabido o mandamus, consoante o
disposto na
" (AgInt no RMS n.
Relatora Ministra
Súmula n. 267/STF
71.949/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
29/11/2023)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
75.654/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO
JUDICIAL.
CABIMENTO
RESTRITO.
EXCEPCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
ou correição (
.
Súmula 267/STF)
2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do
mandado de segurança contra o ato judicial que concluiu pela intempestividade do
recurso especial, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição,
de feriado local (diverso da segunda-feira de carnaval).
3. A Corte Especial, ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003,
§ 6o, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por
maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar "a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso", de maneira que fica inviabilizada a
apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua
tempestividade (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel.
AREsp 957.821/MS,
p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/11/2017,
19/12/2017)
2. No julgamento do
a colenda Corte Especial,
REsp 1.813.684/SP,
delimitou que a orientação de comprovação do feriado local no momento da
interposição do recurso especial deveria persistir para os feriados e suspensões de
expedientes locais em geral, excetuando-se apenas a segunda-feira de carnaval, em
relação à qual houve modulação de efeitos do julgado anterior, permitindo-se a
comprovação a
, quando se tratar de recursos interpostos no período entre
posteriore
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

a vigência do CPC de 2015 e a data da publicação do acórdão prolatado no
mencionado recurso especial (
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.813.684/SP,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
. Tal orientação foi confirmada na Questão de
02/10/2019,
18/11/2019)
Ordem apresentada, subsequentemente, pela Ministra NANCY ANDRIGHI naquele
e, na sequência, no julgamento do AgInt no
REsp 1.813.684/SP
(Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI), não se
AREsp 1.481.810/SP
estendendo a modulação sequer ao feriado de Corpus Christi.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
29.513/DF,
julgado em
D Je de
)
24/10/2023,
31/10/2023.

Ademais, pela leitura dos arrazoados feitos pela parte recorrente, a análise das
alegações trazidas no presente
demandaria dilação probatória, descabida na
mandamus
via mandamental, visto que o ato que determinou a exoneração do servidor foi o acórdão
que julgou a ação por improbidade, já transitada em julgado, e não o que julgou a
rescisória, ora impugnada e pendente dos recursos cabíveis. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Mandado de Segurança
exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação
probatória.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
30.163/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. TÍTULOS. PREVISÃO NO EDITAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA.
[...]
2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do
direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
72.983/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
16/10/2024.

Na hipótese, à época do ajuizamento do presente
, ainda se
mandamus
encontrava em curso o prazo para a interposição de recurso nos autos em que foi
proferido o
ora combatido, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeito
decisum
suspensivo.
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 48f30430-5428-400e-b60e-f8432a0cfb83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 72.530 / SP
Número Registro: 2023/0389437-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057151920088260624
0005715192008826062410000504720208260571
000571519200882606241000050472020826057110352008
00161141420238260000
10000504720208260571 10352008 161141420238260000 20230000402129 20842067820218260000
57151920088260624
5715192008826062410000504720208260571
571519200882606241000050472020826057110352008 57152008 624012008005715
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO DE PAULA LISBOA
ADVOGADA
: MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
INTERES.
: GESTAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO NOME : OBJETIVA ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS E EVENTOS LTDA
INTERES.
: ADRIANO ALMEIDA
INTERES.
: ALAN DE ALMEIDA MORAES
INTERES.
: ANA LUCIA NEVES LOURENCAO
INTERES.
: CARLOS ORLANDO MENDES FILHO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUES
INTERES.
: FLAVIO AUGUSTO SALLUM LARANJEIRA
Documento eletrônico VDA55147425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 3f898831-87fd-47d9-8293-ddeaabc6fb21

INTERES.
: FRANCISCO ASSIS GARCIA
INTERES.
: JOSE EDSON LEAL LEITE
INTERES.
: LUCAS GOMES DA CRUZ
INTERES.
: MARCO ANTONIO QUEVEDO
INTERES.
: EUGENIO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: WILLIAM JOSE PAES RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGERIO DE PAULA LISBOA
ADVOGADA
: MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
INTERES.
: GESTAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO
NOME
: OBJETIVA ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS E EVENTOS LTDA
INTERES.
: ADRIANO ALMEIDA
INTERES.
: ALAN DE ALMEIDA MORAES
INTERES.
: ANA LUCIA NEVES LOURENCAO
INTERES.
: CARLOS ORLANDO MENDES FILHO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUES
INTERES.
: FLAVIO AUGUSTO SALLUM LARANJEIRA
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS GARCIA
INTERES.
: JOSE EDSON LEAL LEITE
INTERES.
: LUCAS GOMES DA CRUZ
INTERES.
: MARCO ANTONIO QUEVEDO
INTERES.
: EUGENIO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: WILLIAM JOSE PAES RODRIGUES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 3f898831-87fd-47d9-8293-ddeaabc6fb21

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 3f898831-87fd-47d9-8293-ddeaabc6fb21